Tribunal: TCU
Processo: 047.339/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido no âmbito da Fundação Universidade Federal de Uberlândia para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no âmbito da Fundação Universidade Federal de Uberlândia, em favor do Sr. Laerte Bernardes Arruda, ex-ocupante do cargo de Professor Titular, em regime de dedicação exclusiva, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 e art. 262, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de interesse do Sr. Laerte Bernardes Arruda (XXX.713.126-XX), negando-lhe o correspondente registro; 9.2. determinar à Fundação Universidade Federal de Uberlândia que: 9.2.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.2.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.2.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.2.4. mediante prévia instauração de processo administrativo, assegurando-se ao interessado o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, proceda à reposição ao Erário dos valores recebidos indevidamente pelo ex-servidor em decorrência da violação do regime de dedicação exclusiva previsto no art. 14 do Decreto 94.664/1987; 9.3. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos.